Tribunal: TJES
Processo: 5000714-23.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-23.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: DIANA MARIA DE SOUSA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. MATÉRIA DE MÉRITO SUFICIENTEMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. TESE DO PROCESSO SELETIVO AUTÔNOMO RECHAÇADA PELA DECISÃO COLEGIADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA PROVA E REDISCUSSÃO DA TESE JURÍDICA ADOTADA (NULIDADE CONTRATUAL). VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI N.º 9.099/95 NÃO CONFIGURADOS. O INCONFORMISMO DA PARTE NÃO AUTORIZA A VIA DOS ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000714-23.2023.8.08.0048

Embargante: MUNICÍPIO DE SERRA

Embargado: DIANA MARIA DE SOUSA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. MATÉRIA DE MÉRITO SUFICIENTEMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. TESE DO PROCESSO SELETIVO AUTÔNOMO RECHAÇADA PELA DECISÃO COLEGIADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA PROVA E REDISCUSSÃO DA TESE JURÍDICA ADOTADA (NULIDADE CONTRATUAL). VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI N.º 9.099/95 NÃO CONFIGURADOS. O INCONFORMISMO DA PARTE NÃO AUTORIZA A VIA DOS ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra o Acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários da Recorrida e condenou o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS.

2.
O Embargante alega omissão no julgado, sustentando que o Acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a existência de processos seletivos independentes, a interrupção entre os vínculos e a ausência de cargos efetivos vagos, fatos que, em sua visão, afastariam a nulidade e a condenação. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração não se prestam a reexaminar o mérito da causa, mas apenas a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (Art. 1.022 do CPC).

5. Conforme detalhado na análise prévia, a insurgência do Embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de cabimento, configurando mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, que foi desfavorável à Fazenda Pública.

6. Da Omissão e da Nulidade Contratual: O Acórdão (Voto) foi categórico ao reconhecer que a contratação da Recorrida pelo período de Março/2018 a Abril/2022 , mediante sucessivas renovações/contratações, descaracterizou a temporariedade e a excepcionalidade do interesse público exigidas pelo Art. 37, IX, da Constituição Federal. Ao firmar a nulidade do vínculo por esta razão, o Acórdão implicitamente, mas de forma inconteste, rechaçou a tese de que os processos seletivos eram autônomos e que o serviço prestado correspondia a uma mera necessidade temporária (licenças e férias) de cargos efetivos. A tese vencedora foi justamente a de que a continuidade e a longa duração do vínculo revelaram a burla à regra do concurso público para o preenchimento de necessidade permanente da Administração.

7. Da Jurisprudência e do FGTS: A condenação ao FGTS foi mantida com base em precedentes vinculantes do STF (Tema 191) e do TJES (Súmula n.º 22), que asseguram o direito ao depósito do Fundo de Garantia mesmo em caso de nulidade contratual. A rediscussão sobre a legalidade dos contratos temporários é, pois, matéria de mérito exaurida e devidamente fundamentada no Acórdão, não cabendo sua reanálise por esta via.

8. Destarte, a pretensão do Embargante de obter pronunciamento explícito sobre a autonomia dos processos seletivos e a ausência de cargos vagos visa, tão somente, à modificação do entendimento firmado, o que é vedado em sede de aclaratórios (Enunciado FONAJE n.º 148). Não há, portanto, vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consignando que a decisão colegiada atacada enfrentou satisfatoriamente o mérito da controvérsia.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)